Tribunal: CARF
Processo: 11080.726911/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PARA ADIMPLEMENTO DIRETO (IN NATURA). INEXISTÊNCIA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores relativos às obrigações alimentares definidos em sentença judicial, acordo judicialmente homologado ou acordo público, se destinados ao custeio de serviços de educação ou de saúde, são dedutíveis no cálculo do imposto de renda, ainda que assumidos para desempenho ou adimplemento direto pelo próprio alimentante, ao teor do art. 81, § 3o do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
O custeio de telefone, internet, água e luz, dentre outras, assumido para adimplemento direto pelo contribuinte, não representam despesas com educação ou de saúde, portanto indedutíveis no ajuste anual, constituindo, os pagamentos realizados a tais títulos, em mera liberalidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726911/2011-03
ACÓRDÃO
2001-007.836 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGERIO ROSI SOLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PARA
ADIMPLEMENTO DIRETO (IN NATURA). INEXISTÊNCIA DO DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores relativos às obrigações alimentares definidos em sentença
judicial, acordo judicialmente homologado ou acordo público, se
destinados ao custeio de serviços de educação ou de saúde, são dedutíveis
no cálculo do imposto de renda, ainda que assumidos para desempenho ou
adimplemento direto pelo próprio alimentante, ao teor do art. 81, § 3o do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
O custeio de telefone, internet, água e luz, dentre outras, assumido para
adimplemento direto pelo contribuinte, não representam despesas com
educação ou de saúde, portanto indedutíveis no ajuste anual, constituindo,
os pagamentos realizados a tais títulos, em mera liberalidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.836 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726911/2011-03
2
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa médica com o plano de
saúde CABERGS, no valor total de R$ 4.953,81, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 105/109):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de f. 04-
10, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, no montante de
crédito tributário de R$ 16.741,25, por ter sido apurada: i) dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública; ii) dedução indevida de despesas médicas.
O autuado foi cientificado do lançamento em 19/07/2011 (f. 73) e apresentou a
impugnação em 11/08/2011 (f. 02), alegando que:
a) apresenta documentos solicitados junto à Caixa de Assistência dos Empregados do
Banco do Estado do Rio Grande do Sul que comprovam as despesas legalmente deduzidas
na DIRPF;
b) apresenta ainda documento de despesa médica, solicitando que seja acatado, pois a
obrigação de entregar ao declarante documento eficiente e eficaz é do profissional, e não
do impugnante;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.836 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726911/2011-03
3
c) junta folhas do termo de divórcio consensual, informando que os valores glosados
representam o acordo realizado na data da separação no ano de 2005 e apresentado para
a solicitação do divórcio, que foi concedido em 2008;
d) anexa DIRPF de Annelise Braga Rosi Sola, CPF no 009.120.920-09, que comprova o
recebimento de pensão e pagamento do imposto correspondente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do imposto de renda,
desde que sejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, nos termos
legais.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão, em 23/06/2017 (fls. 121), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/07/2017, recurso voluntário (fls. 124/128), insurgindo-se contra a
manutenção parcial o lançamento, pugnando pelo restabelecimento das despesas com pensão
alimentícia e com o plano de saúde CABERGS, anexando nesta oportunidade peças processuais
extraídas do processo judicial que tramitou na 6a Vara de Família e Sucessões de Porto Alegre/RS,
bem como o demonstrativo detalhado das despesas realizadas com o plano de saúde,
comprovando a regularidade das deduções pleiteadas. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado, com o ajuste do crédito fiscal apurado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 129/139.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.836 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726911/2011-03
4
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia e com plano de saúde
declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas com o plano de saúde
CABERGS (R$ 18.939,44), e com pensão alimentícia judicial (R$ 41.450,04), por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das despesas declaradas na
DAA/2010 retificadora apresentada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, como cópia de peças processuais extraídas da Ação de Divórcio Consensual no
10800599652, que tramitou na 6a Vara de Família e Sucessões de Porto Alegre/RS (fls. 132/139).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 106/109):
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUTIBILIDADE.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (f. 06), constou o motivo da glosa da
pensão alimentícia judicial, no montante de R$ 41.450,04:
Glosa do valor de R$ 41.450,04 relativo a dedução com pensão alimenticia, por
falta de comprovação, através de Escritura Publica, Decisão Judicial ou Acordo
Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimenticia e os respectivos
comprovantes de pagamento, de acordo com o solicitado pelo Termo de Intimação
Fiscal no 2010/135881481807580 de 05/05/2011.
No presente caso, com o intuito de comprovar a correção da dedução pleiteada referente
aos valores pagos a título de pensão alimentícia judicial, o interessado junta aos autos o
documento de f. 19-20, que é parte da petição inicial de divórcio consensual, assim como
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.836 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726911/2011-03
5
DIRPF apresentada por Annelise Braga Rosi Sola (f. 11-14), que seria a beneficiária da
pensão alimentícia conforme informação contida na impugnação.
A cópia de parte da petição inicial de divórcio consensual não atende às condições de
dedutibilidade acima elencadas, por estar incompleta e por não ter sido comprovado que
os alegados pagamentos de pensão foram em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Portanto, tendo o impugnante juntado aos autos apenas parte da petição inicial, porém
sem a devida homologação judicial, a glosa efetuada deve ser mantida.
Assim sendo, eventual pagamento efetuado é considerado como decorrente de
liberalidade do contribuinte e, em consequência, a respectiva despesa é indedutível na
apuração do imposto de renda.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas objeto de glosa na notificação de lançamento em apreço, foram:

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (f. 08), constou o motivo da glosa de
despesas médicas, no montante de R$ 8.042,59:
1. Glosas das despesas abaixo descritas por não atender os requisitos exigidos pelo
artigo 80, parágrafo 1o, inciso III do Decreto 3000/1999:
a) R$500,00 indicadas cono pagas a CLAUDIA HARIA BARTH, CPF 395.628.400-34,
por falta de endereço,
2. Glosas das despesas médicas com plano de saúdo no valor de R$ 7.542,59,
indicadas como pagas a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE EMPREGADOS DO BANRISUL,
CNPJ: 02.315.431/0001-72. Não foram apresentados comprovantes com valores
discriminados por beneficiários, de acordo com o solicitado pelo Termo de
Intimação Fiscal no 2010/135891481807580 do 05/05/2011.
(...)
Quanto à glosa do plano de saúde CABERGS, por não detalhamento por beneficiário, o
contribuinte trouxe os documentos de f. 16-18. Não tendo sido informado dependentes
em sua DIRPF, o valor dedutível referente ao impugnante é de R$ 3.842,49.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto à pensão alimentícia, razão não lhe assiste. Os documentos ora acostados –
petição e decisão judicial homologando o acordo celebrado na Ação de Divórcio Consensual no
10800599652, que tramitou na 6a Vara de Família e Sucessões de Porto Alegre/RS – estão a
demonstrar que a obrigação alimentar atribuída ao Recorrente restringe-se ao pagamento dos
estudos, despesas médicas e odontológicas, além da contribuição de valores para pagamentos das
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.836 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726911/2011-03
6
despesas com telefone, internet, TV a cabo e mensalidade da SOGIPA, e pagamento das despesas
com água e luz.
Tais despesas ofertadas à filha alimentanda, Annelise Braga Rosi Sola, para
adimplemento direito “in natura” arroladas nas alíneas “c” e “d” da cláusula 4 da petição de
acordo judicial (fls. 133/134), ao meu sentir, violaram as regras do Direito de Família – tendo por
base as restrições traçadas na legislação de regência (arts. 78, §§ 4o e 5o, e 81, § 3o do RIR/99),
que condiciona a dedutibilidade apenas da verba alimentar (i) paga em espécie e (ii) das despesas
com instrução e médicas comprovadamente realizadas em favor dos alimentandos – constituindo
o pensionamento, na forma como realizado, em mera liberalidade, não possuindo reflexos
tributários, tais valores ajustados judicialmente.
Não obstante, neste ponto, dada a pertinência e por amoldar ao caso vertente, vale
aqui transcrever excertos do voto-condutor do acórdão no 2003-000.042 (sessão de 23/04/2019),
onde o ilustre conselheiro relator Francisco Ibiapino Luiz, com percuciência assim manifestou suas
convicções, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
Pensão alimentícia judicial
É de se verificar que, consoante a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", o
pagamento de pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda
devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o atendimento
das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que
se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124A. Nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124 da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.836 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726911/2011-03
7
Nos termos da legislação regente, regra geral, as importâncias pagas relativas ao
suprimento de alimentos, em face do Direito de família, são aquelas em dinheiro e
somente a título de prestação de alimentos provisionais ou de pensão alimentícia,
sendo essas as dedutíveis como pensão alimentícia judicial ou por escritura pública.
Contudo, exceção a isso se apresenta no transcrito § 3o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995,
a qual autoriza a dedução das despesas médicas e com de instrução nos termos ali
definidos.
Nesse sentido, o eixo conceitual presente no referido comando legal, por si só já rebate o
argumento do recorrente de que as prestações "in natura" estabelecidas em decisão
judicial são dedutíveis, já que:
1. quando o legislador pretendeu estender o benefício para os pagamentos
realizados com despesas médicas e de instrução, ele assim o fez legalmente;
2. para autorizar mencionadas deduções – despesa médica e com instrução de
alimentando – teve de ser introduzido o § 3o no art. 8o da aludida Lei, o que seria
desnecessário caso qualquer pagamento decorrente do Direito de família previsto
em decisão judicial ou escritura pública fosse dedutível;
3. mencionada excepcionalidade legal se apresenta razoável, na medida em que
faculta dedução em parâmetros semelhantes àqueles a que estão sujeitos todos os
contribuintes. De outro modo, prevalecesse o entendimento do recorrente,
restaria criada uma casta de contribuintes dotados de privilégios especiais,
caracterizados pela suposta faculdade do gozo de benefício não disponível para
os contribuintes em geral.
À vista disso, mantém-se a glosa das diversas despesas não dedutíveis por falta de amparo
legal, nos exatos termos decididos pela DRJ.
Já em relação à despesa com o plano de saúde, melhor sorte lhe socorre. O extrato
de pagamentos emitido pela CABERGS (fls. 131), aliado a declaração por ela anteriormente
fornecida (fls. 16/18), são contundentes em demonstrar que o Recorrente arcou. no decorrer do
ano-calendário de 2009, com o pagamento de contribuições pessoais (R$ 2.275,23), TPD (R$
1.424,87) e valores não reembolsados (R$ 3.842,49), além das despesas para a filha/alimentanda,
Annelise Braga Rosi Sola (R$ 685,36) e de sua ex-esposa, Gislene Pandolfo Braga Rosi Sola (R$
568,35), estas últimas com base no acordo judicial homologado (fls. 133/139) – sendo certo que as
demais despesas com o aludido plano foram realizadas em favor de dependentes não declarados,
portanto não dedutíveis – razão pela qual afasto a glosa e reconheço o direito à dedução das
despesas com plano de saúde CABERGS, no valor de R$ 4.953,81.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, somente
para restabelecer a dedução da despesa médica com o plano de saúde CABERGS, no valor total de
R$ 4.953,81, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.836 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726911/2011-03
8

Fl. 152
DF CARF MF
Original